Tribunal: TJDFT
Processo: 0735646-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735646-29.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EUNICE COSTA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA EUNICE COSTA SILVA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO ajuizada em face de BANCO PAN S.A.: “1. Trata-se de ação revisional de contrato cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por MARIA EUNICE COSTA SILVA em desfavor do BANCO PAN S.A., partes qualificadas. 2. Narra que celebrou com a ré contrato de financiamento de veículo no valor de R$ 12.400,00, com pagamento em 48 parcelas. 3. Declara que honrou com o pagamento das parcelas até 15/06/2021, data em que passou a ter dificuldade em adimplir as prestações. 5. Sustenta que, com a aplicação da taxa de juros segundo a média do mercado e as disposições legais, o valor da prestação mensal deveria ser de R$ 211,40 e não o valor cobrado de R$ 473,37. 6. Requer, a título de tutela de urgência, a suspensão das cobranças das prestações nos termos contratados, a imediata exclusão do cadastro de inadimplentes, a manutenção na posse do veículo financiado e a consignação em pagamento do valor incontroverso. Alternativamente, requer a consignação do valor integral da prestação em juízo para evitar os efeitos da mora. É o relato necessário. Decido. 7. A pretensão da autora se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil - CPC. 8. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram a sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. 9. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: a) probabilidade do direito; e, b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 10. Também dispõe o CPC que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, art. 330, §3o). 11. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela autora são relevantes, mas demandam cautela e longa reflexão, tanto mais quando se sabe que é possível sejam pactuados juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, sem que essa cláusula, por si só, seja inválida. 12. Ainda que a taxa de juros estabelecida no contrato de financiamento (ID 105698234) seja de 2,16% ao mês e 39,34% ao ano, verifica-se que não pode ser considerada abusiva neste instante do processo. Confira-se: E M E N T A: CIVIL. REVISIONAL. CONTRATO. CRÉDITO PESSOAL. TAXA MÉDIA DO MERCADO. JUROS. REDUÇÃO CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. A Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149). 2. Inexiste disposição legal que conceda ao Conselho Monetário Nacional ou ao Banco Central a possibilidade de limitar as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras, ao passo em que a taxa média do mercado apresenta-se, apenas, como referencial a ser considerado. 3. O simples apontamento de que foi pactuada taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova, necessariamente, sua abusividade, porque cada operação de crédito possui riscos específicos inerentes à operação, como o prazo de pagamento e a existência de garantia real ou fideijussória, além daqueles apresentados pelo tomador do empréstimo, como idade, capacidade de pagamento e endividamento, histórico no cadastro de inadimplência, etc. Assim, cabe ao consumidor demonstrar que os juros estipulados no pacto são abusivos e que destoam da taxa média para as mesmas operações existentes no mercado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 1181304, 07014945820178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 13. Não bastasse isso, o percentual de juros incidente no contrato e demais cláusulas foram livremente pactuadas entre as partes, devendo-se observar o princípio da pacta sunt servanda, sob pena de configuração de insegurança jurídica nas relações negociais e, por consequência, a exacerbação das taxas de juros em virtude do spread bancário. 14. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada de suspensão de cobranças, de exclusão do nome no cadastro de inadimplentes, de manutenção na posse do automóvel e de depósito judicial do valor que entende incontroverso. 15. Em relação ao pedido alternativo para consignação do valor integral das parcelas do financiamento para evitar os efeitos da mora, saliento que o pagamento diretamente realizado à parte demandada surte o mesmo efeito, o que não impede a discussão das cláusulas contratuais e das eventuais cobranças excessivas com, inclusive, a possibilidade de repetição do indébito em ação autônoma. Indefiro, portanto.” A Agravante sustenta que não pretende se eximir de sua responsabilidade, mas pretende afastar cláusula abusiva do contrato celebrado com o Agravado. Afirma que, para afastar os efeitos da mora, dentre os quais a negativação de seu nome, pretende consignar em pagamento o valor que entende incontroverso, ou, se for necessário, o valor integral do débito. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que “seja deferida a autorização de depósito do valor incontroverso, conforme informado no laudo pericial em anexo na peça exordial, EM CONTA JUDICIAL, COM O DEVIDO RECEBIMENTO DA AÇÃO CONSIGNATÓRIA, bem como, seja deferido o pedido para que o Agravado se abstenha de registrar o nome da Agravante no SERASA E SPC até decisão final do processo, mantendo a Parte Autora na posse do bem dado em garantia” e “Alternativamente, caso os Doutos Julgadores entendam que os depósitos no valor reduzido não são suficientes para elidir os efeitos da mora, que autorize os depósitos das parcelas vencidas e vincendas no valor da PARCELA CONTRATADA para inibir a mora, e, de consequência, determinar a manutenção e posse do veículo em nome do Autor, não caracterizado, reconhecimento do valor, como devido”. Preparo recolhido (30523359). É o relatório. Decido. Não é possível vislumbrar, no plano da cognição sumária, a nulidade ou abusividade dos encargos financeiros contratados e praticados, ou seja, a probabilidade do direito da Agravante. As instituições financeiras não estão adstritas a adotar a taxa média de juros praticada no mercado. Aliás, só se pode falar em taxa média porque as instituições financeiras praticam taxas diferentes. Não há prova, pelo menos nesse estágio da demanda, de que a taxa de juros convencionada supera demasiadamente a média praticada no mercado para o mesmo tipo de operação financeira, razão por que não se pode cogitar de intervenção judicial para a sua redução. Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIENTE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 3. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ. 4. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. 5. Na hipótese, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios acordada. 6. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora. (AgInt no AREsp 1.726.346/SC, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, DJe 17/12/2020)” O mesmo se verifica quanto à capitalização de juros e à cobrança de encargos financeiros moratórios: não é possível concluir, com a segurança necessária, que a Agravada desrespeita cláusulas contratuais ou normas legais quanto à composição do valor das prestações inadimplidas. Conclui-se, assim, pela ausência dos requisitos legais exigidos para a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília - DF, 10 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator